Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-89.2009.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000979-89.2009.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ILMO STACKE - CPF: 332.674.800-00 (EMBARGADO), VIVIANE SANTIN RODRIGUES - CPF: 097.471.868-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES - CPF: 529.440.349-87 (ADVOGADO), MARLENE STACKE - CPF: 891.732.951-91 (EMBARGADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), BENEDITO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 104.256.671-20 (EMBARGANTE), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MATOS DA SILVA (EMBARGANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ITAMAR FRANCISCO EGIDO NUNES - CPF: 176.918.939-49 (EMBARGANTE), VALDOMIRO VATER - CPF: 275.989.850-49 (EMBARGANTE), JOSE MENZANINI GARCIA (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 104.256.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR FRANCISCO EGIDO NUNES - CPF: 176.918.939-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO VATER - CPF: 275.989.850-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MENZANINI GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0000979-89.2009.8.11.0025

EMBARGANTE:
MARIA DE LOURDES MATOS DA SILVA

EMBARGADOS:
ILMO STACKE, MARLENE STACKE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARIA DE LOURDES MATOS DA SILVA contra o acórdão de Id. 271703389 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína que nos autos da Ação de Usucapião ajuizada pelos ora Embargados.

Em suas razões aduz, em síntese, que “
o acórdão deixou de enfrentar a questão central suscitada no recurso, qual seja, a ausência de intimação válida da União Federal, ao considerar, de forma equivocada, que a intimação foi efetivada junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
”, bem como “
foi omisso quanto ao apontamento feito pela Embargante em relação ao georreferenciamento, que foi elaborado por uma pessoa sem a capacidade técnica exigida pelo INCRA
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa diante do caráter protelatório do recurso (Id. 274709351).

É o relatório.

Em tempo, proceda-se à evolução da classe processual diante da oposição dos presentes aclaratórios.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARIA DE LOURDES MATOS DA SILVA contra o acórdão de Id. 271703389 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína que nos autos da Ação de Usucapião ajuizada pelos ora Embargados.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito da alegação de omissão no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, a suscitada ausência de válida intimação da União foi objeto de pronunciamento expresso no acórdão, senão vejamos:

“
Outrossim, embora a Apelante defenda a ausência de válida intimação da União para se manifestar em relação a pretensão autoral, visto que o AR foi encaminhado para a Avenida General Ramiro de Noronha Monteiro, nº 294, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, CEP 78043-180 quando, em verdade, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se encontra localizada na Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, nº 99, Bairro Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78049-397, verifica-se do Id. 266453299, p. 69, que a correspondência foi efetivamente recebida pela PFN/MT, constando, ainda o recebimento, via protocolo compartilhado, pela Advocacia Geral de União, evidenciando que a intimação atingiu sua finalidade, de modo afastar a aventada nulidade
”.

Igualmente expressa foi a análise e rejeição da tese de nulidade processual por suposta falta de capacidade técnica do técnico de agrimensura capacidade para elaborar o georreferenciamento:

“
A seu turno, a despeito da alegação de que a demanda deve ser extinta por não ter o técnico de agrimensura capacidade técnica para elaborar o georreferenciamento para fins de usucapião, observa-se que o documento apontado pela Apelante (Id. 266453294), com a indicação do profissional responsável, fora juntado aos autos ainda em 10 de junho de 2022, sendo certo o acesso dos autos por seus advogados em datas posteriores e a intimação das partes para manifestação nos autos (Id. 266453315).

Inobstante, após a apresentação de certidão para fins de usucapião expedida pelo INTERMAT, onde mesmo profissional responsável pelo levantamento
in loco
é indicado, foi a parte demandada intimada para se manifestar especificamente sobre o documento (Id. 266453322), ocasião em que quedou-se inerte.

Como se vê, pelo que se infere do contexto dos autos, apesar de devidamente ciente do responsável pela elaboração do georreferenciamento e de ter sido intimada expressamente para manifestação sobre a certidão para fins de usucapião que contemplou o trabalho, optou a Apelante para suscitar a suposta nulidade processual decorrente de vício de capacitação do profissional somente após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável, o que caracteriza nulidade de algibeira, prática incompatível com o princípio da boa-fé processual
”.

Como se vê, as alegações da Recorrente são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Embargante, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, anoto não verificar, por ora, hipótese de manejo de recurso meramente protelatório, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025